Tribunal: STF
Processo: HC 180782
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – HEDIONDEZ.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem/MG, no processo nº 0118901-69.2010.8.13.0702, indeferiu pedido da defesa voltado à retificação do registro de penas, para que o paciente deixasse de constar como reincidente específico por prática de crime hediondo, viabilizada a concessão de livramento condicional. Ressaltou a existência de condenações pelo cometimento do crime previsto no artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006, tendo como configurada a reincidência específica. Uma, referente ao processo-crime nº 001819226.2010.8.13.0702, com título condenatório transitado em julgado em 6 de setembro de 2011. Outra, alusiva a crime praticado em 3 de janeiro de 2016.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 554.836, inadmitido pela Presidência.
    O impetrante sustenta não ser o paciente reincidente específico. Diz que uma das condenações – relativa ao processo nº 0018192-26.2010.8.13.0702 – é concernente ao cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, com a observância da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de regência, o qual, segundo aduz, não se qualifica como hediondo. Alude do decidido, pelo Pleno, no habeas corpus nº 118.533, relatora ministra Cármen Lúcia. Afirma que a inadequada consideração do paciente como reincidente pela prática de crime hediondo implica prejuízo, no que inviabiliza a concessão de livramento condicional.
    Requer, no campo precário e efêmero, a retificação do atestado de penas, afastando-se a condição de reincidente específico por crime hediondo. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. Conforme fez ver o Juízo, o paciente cumpre pena decorrente de condenações atinentes à prática de tráfico de drogas. Uma, referente ao processo-crime nº 001819226.2010.8.13.0702, com título condenatório transitado em julgado em 6 de setembro de 2011. Outra, decorrente de crime cometido em 3 de janeiro de 2016. Mostrou-se configurada a reincidência específica pela prática de crime hediondo, a teor do artigo 64, inciso I, do Código Penal.
     A observância da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 não afasta o caráter hediondo do tráfico, decorrente de opção normativa do Congresso Nacional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator